Tribunal: TJES
Processo: 0002376-61.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002376-61.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DO ESTADO SINDISAUDE ES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002376-61.2019.8.08.0044

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APDO/APTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO ESTADO – SINDSAUDE ES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF (ARE 709.212/DF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO SINDICATO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Santa Teresa e, adesivamente, pelo SINDSAÚDE/ES contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contratos temporários na área da saúde e condenar o ente municipal ao pagamento de FGTS com multa de 40%, observada a prescrição quinquenal. O Município busca a reforma integral para validar as contratações, enquanto o Sindicato pleiteia a aplicação da prescrição trintenária para o FGTS e a majoração dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as sucessivas renovações de contratos temporários para atividades permanentes no âmbito da saúde municipal configuram burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF), ensejando sua nulidade; (ii) saber se, declarada a nulidade dos vínculos, o prazo prescricional para a cobrança dos depósitos de FGTS é quinquenal ou trintenário, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608); e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. As sucessivas prorrogações e recontratações de servidores temporários para o exercício de funções de natureza permanente na área da saúde descaracterizam a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática configura precarização das relações de trabalho e burla à exigência de concurso público, impondo-se a declaração de nulidade dos vínculos. 4. Declarada a nulidade do contrato de trabalho, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao trabalhador, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), estabeleceu a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS, modulando os efeitos da decisão. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos a partir da decisão. Tendo a ação sido ajuizada em 2019, não transcorreu o prazo de 5 anos do marco fixado, devendo ser afastada a prescrição quinquenal. 6. A verba honorária deve ser majorada para 12% sobre o valor da causa, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da matéria, a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora.

IV. Dispositivo
5. Recurso do Município de Santa Teresa desprovido. Recurso adesivo do SINDSAÚDE/ES parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e dar parcial provimento ao recurso do SINDSAÚDE/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002376-61.2019.8.08.0044

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APDO/APTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO ESTADO – SINDSAUDE ES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e, adesivamente, pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002376-61.2019.8.08.0044, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40% (quarenta por cento), observada a prescrição quinquenal.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

A controvérsia central do recurso interposto pelo ente municipal cinge-se à verificação da legalidade das contratações temporárias sucessivas de profissionais da saúde e, consequentemente, à definição sobre a existência de direito ao recebimento de verbas atinentes ao FGTS. O Apelante sustenta a regularidade dos vínculos, firmados sob a égide do regime jurídico-administrativo e amparados pela legislação local, afastando a tese de nulidade e o consequente dever de depositar o FGTS.

Afirma o Município de Santa Teresa que “não existe nulidade contratual pela prorrogação do contrato por tempo determinado, assim não fazendo jus ao recebimento do FGTS”. Sustenta que, os servidores “[...] prestaram diferentes processos seletivos, e sendo aprovados firmaram contrato junto a administração Municipal. Outrossim, não haveria possibilidade da Administração Municipal, exclui a possibilidade dos contratados participarem do processo seletivo, o qual iria infringir princípios básicos que norteiam a administração pública. Assim, com a devida vênia, conforme os fatos e fundamentos expostos no presente recurso de apelação, se verifica a necessidade de reforma da r. Sentença proferida pelo douto juízo
a quo
.” (ID 11886781).

Após detida análise dos autos, verifico que o caso é de se manter a sentença no ponto em que reconhece a nulidade das contratações temporárias.

Compulsando-se o feito, constata-se um
modus operandi
administrativo caracterizado pela celebração de contratos temporários iniciais, seguidos por sucessivos termos aditivos de prorrogação e, em diversos casos, por novas contratações da mesma pessoa, com intervalos ínfimos, para o exercício de funções de natureza permanente na área da saúde.

A título de exemplo paradigmático, o contrato colacionado às fls. 64/128 demonstra que uma mesma servidora foi contratada, teve seu vínculo aditado por quatro vezes consecutivas e, posteriormente, foi recontratada para a mesma função. Situações análogas se repetem ao longo dos autos (fls. 301/315, 316/330, 331/349, 351/369, entre outros), revelando não uma necessidade pontual e transitória, mas sim uma demanda contínua e perene por mão de obra, a qual deveria, imperiosamente, ser suprida pela via do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

A alegação de que os servidores se submeteram a diferentes processos seletivos simplificados não socorre o Município apelante. Pelo contrário, apenas reforça a tese de que o Município, ciente da natureza permanente da demanda, utilizou-se de um subterfúgio para fragmentar um vínculo que, na realidade material, era único e contínuo, com o nítido propósito de contornar a exigência constitucional. A realização de certames simplificados, nestas circunstâncias, não passa de mera formalidade destinada a conferir aparência de legalidade a uma prática materialmente inconstitucional.

Não é crível, e atenta contra o princípio da razoabilidade, que uma "necessidade excepcional" se perpetue por anos a fio, a ponto de demandar a renovação sistemática de contratos. Tal prática, ao invés de atender ao interesse público, precariza as relações de trabalho no seio da Administração e viola frontalmente os princípios da moralidade, da impessoalidade e, sobretudo, do concurso público.

Assim, a conduta da Administração Pública Municipal descaracterizou a teleologia da norma permissiva inscrita no art. 37, IX, da Carta Magna, tornando nulos os contratos celebrados em desconformidade com o regime constitucional. A sentença de primeiro grau, portanto, laborou com acerto ao reconhecer a ilicitude das contratações.

Destarte, o recurso interposto pelo Município não merece prosperar.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DO SINDSAÚDE/ES

Superada a questão da nulidade, passa-se à análise de seus efeitos jurídicos, notadamente no que concerne ao direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve a modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, destaco, por assim definir a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Em igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial,
a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto
, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.

Tal entendimento tem sido aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão (
ex nunc
), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO. 1. Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014).
2.
Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).
3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão autoral quanto ao FGTS já se encontrava em curso, não há que se falar em prescrição uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 19.11.2019.

Ademais, o caso não comporta
distinguishing
, conforme já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência no presente caso, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 4.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.823.588/AC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Portanto, a r. sentença merece reforma neste ponto, para afastar a prescrição quinquenal e determinar a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as parcelas de FGTS não depositadas, respeitando-se o marco modulatório estabelecido pelo STF.

II.II - Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

O Sindicato Apelante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O arbitramento da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a relevância social da demanda, que tutela direitos individuais homogêneos de uma categoria profissional essencial, a complexidade da matéria jurídica e o zelo demonstrado pelos patronos do Sindicato na condução do feito, entendo que o patamar mínimo de 10% se revela modesto. Por outro lado, pondero que o feito foi objeto de julgamento antecipado do mérito, o que mitigou a dilação probatória e simplificou, em parte, o trabalho desenvolvido.

Nessa perspectiva, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se adequada a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, percentual que remunera condignamente o trabalho advocatício, sem se mostrar excessivo.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito: a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA TERESA; b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Adesivo interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

b.1) Estabelecer a aplicação da prescrição trintenária para a cobrança dos valores devidos a título de FGTS, observada a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF;

b.2) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)